Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-72.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADAS. PROVA ROBUSTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 01 (um) mês de detenção pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, substituída por restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, argui, em preliminar, a nulidade das provas digitais por ausência de perícia técnica e pela violação da cadeia de custódia, o que comprometeria sua autenticidade. Sustenta, ainda, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa em razão da deficiência na descrição do dolo específico do crime. No mérito, afirma que a conduta é atípica sob o argumento de que as palavras atribuídas a ele atribuídas configuram mero desabafo, decorrente de abusos e comportamentos agressivos da vítima, além das reiteradas provocações e intimidações direcionadas a ele e à sua família. Em razão disso, pugna seja reconhecida a inexigibilidade de conduta diversa.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e a autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 79520794).
5. Preliminar de nulidade de prova. A ausência de perícia não compromete a validade dos registros de mensagens e áudios extraídos de aplicativo de conversas, sobretudo porque tais elementos probatórios encontram respaldo no depoimento da vítima em juízo, os quais se revelaram harmônico e consistente. Ademais, a jurisprudência do TJDFT, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, orienta-se no sentido de que a mera alegação de irregularidade na cadeia de custódia não enseja, por si só, a nulidade da prova, sendo imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso concreto. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ausência de justa causa e inépcia da denúncia. Não há que se falar em ausência de justa causa quando presente lastro probatório mínimo para sustentar a tese de existência de fato típico, antijurídico e culpável, bem como na ausência de causa de extinção da punibilidade. Verifica-se que a denúncia observou, perfeitamente, as exigências da norma, cumprindo os requisitos do art. 41 do CPP, não havendo que se falar em inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
7. Evidencia-se que as mensagens enviadas pelo apelante por whatsapp, em especial aquela em que profere expressões como “Na próxima vez que você me encarar, eu vou entrar na sua casa e acabar com a sua raça, seu vagabundo, seu moleque. Brinca comigo... você vai ver a desgraça feita... vou entrar dentro de você”, configuram inequívoca promessa de mal injusto e grave, revelando-se idôneas à caracterização do delito de ameaça. O depoimento da vítima mostrou-se firme e coerente, encontrando respaldo em outros elementos de prova, tendo este reconhecido o número telefônico e a voz do acusado, além de declarar sentir fundado temor por sua vida. Por sua vez, os fatos mencionados pelas testemunhas não guardam correspondência com aqueles descritos na denúncia, por se referirem a acontecimentos distintos, ocorridos em momentos diversos.
8. A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de exclusão de culpabilidade, somente se configura quando, consideradas as circunstâncias concretas, não era razoável exigir do agente comportamento distinto daquele por ele adotado. No caso em análise, ainda que o apelante se sentisse inconformado com a atuação da vítima, dispunha de meios legítimos para buscar a adoção das providências legais cabíveis. Contudo, em vez disso, optou por proferir ameaças, afastando a incidência da excludente invocada.
9. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626/BA; Rel.: Min. Nelson Jobim, DJe 13/02/2001). Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no art. 147 do Código Penal.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.